Tribunal: TJDFT
Processo: 0749712-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749712-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUTA &amp; BISCOLI LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: DIEGO JARDEL MULLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente DANUTA &amp; BISCOLI LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0744700-74.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de DIEGO JARDEL MULLER, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato exequendo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO, para onde determinou a remessa dos autos (IDs 248728188 e 253321209 na origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz que a cláusula de eleição de foro de Brasília/DF, constante do contrato, é plenamente válida e eficaz, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, pois foi livremente pactuada entre as partes em contexto de igualdade negocial e autonomia da vontade, sem qualquer vício de consentimento ou indício de vulnerabilidade. Alega que a relação estabelecida possui natureza estritamente civil e comercial, tratando-se de operação mercantil, e não de consumo. Afirma que o contrato foi firmado entre pessoas particulares, sendo o comprador produtor autônomo que adquiriu equipamento agrícola para utilização em sua atividade produtiva, com finalidade econômica e empresarial. Sustenta que o adquirente não é destinatário final do bem (critério fático e econômico do art. 2o do CDC), mas sim utilizador de insumo em atividade profissional, razão pela qual inexiste qualquer traço de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aponta que houve equívoco em fundamentar a decisão no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no IRDR no 17 do TJDFT, que tratam da possibilidade de declínio de competência para o foro do domicílio do consumidor. Pondera que o processo foi ajuizado somente contra o devedor principal, domiciliado em Jaraguá do Sul/SC, e não contra o avalista, residente em Posse/GO. Salienta que a remessa dos autos para a Comarca de Posse/GO causará grave prejuízo processual, impondo-lhe deslocamento indevido de competência e atraso na satisfação do crédito, além de possível nulidade processual em razão da incompetência absoluta do juízo destinatário. Considera que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso: probabilidade do direito, consubstanciada na validade da cláusula de eleição de foro e na inaplicabilidade do CDC; e perigo de dano, consistente na iminente remessa dos autos a juízo absolutamente incompetente, o que ocasionará perda de tempo e despesas desnecessárias à parte exequente. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a remessa dos autos até o julgamento do agravo, preservando-se a tramitação do feito perante o foro de Brasília/DF ou, subsidiariamente, o foro do domicílio do devedor principal, Jaraguá do Sul/SC. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro constante do contrato de compra e venda com reserva de domínio; afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza civil e comercial da relação contratual; afirmada a competência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para o regular processamento e julgamento da execução. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do erro material na decisão, com a determinação de remessa dos autos ao foro do domicílio do devedor principal – Jaraguá do Sul/SC, e não ao de Posse/GO, onde reside o avalista estranho à lide. Preparo regular (ID 78309860). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato exequendo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO. Assim, apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Posse/GO até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, eis que ainda não houve a citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora